Tribunal: TJDFT
Processo: 0004967-36.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0004967-36.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: FREDERICO LEONARDO DA ANUNCIACAO MOREIRA D E S P A C H O Ao ID 77560323 e anexo, o autor informa a adesão à plataforma de acordo dos planos econômicos. Diante disso, fica o autor/apelado intimado a apresentar, no prazo de 15 dias, os termos do acordo para fins de homologação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora